Tribunal: TJPA
Processo: 0123117-75.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0123117-75.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MURILO CARVALHO RODRIGUES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO
INTERNO
.

NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM BASE EM SÚMULA
S
DO
SUPREMO TRIBUNAL, BEM COMO COM BASE NA A
DE
QU
A
ÇÃO DO ACÓRDÃO AO TEMA 161 DO STF
.
DECISÃO MISTA.
CABIMENTO DE AGRAVO

INTERNO EM FACE DO FUNDAMENTO DE NEGATIVA PELA APLICAÇÃO DO TEMA 161 STF E DE AGRAVO DO
ART. 1.0
42 DO
CPC
CONTRA O FUNDAMENTO PAUTADO NAS SÚMULAS OBSTATIVAS. PRECEDENTES
DO
STF
.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO

INTERNO
EM FACE DO FUNDAMENTO QUE SE PAUTOU EM SÚMULAS OBSTATIVAS
.
ERRO GROSSEIRO.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGI
BI
LIDADE RECURSAL.

PRECEDENTES.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Conforme previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que não admite recurso especial com fundamento em súmula do STJ é o agravo em recurso especial, salvo quando a decisão de não admissibilidade estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recurso repetitivo, hipótese em que tem lugar o agravo interno, prescrito no art. 1.021, todos do Código de Processo Civil.

2.
Nos casos em que
a decisão proferida no juízo de admissibilidade de recurso excepcional tem natureza mista,
inadmitindo
o recurso excepcional tanto com fundamento em súmulas obstativas dos tribunais superiores, como em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou recurso repetitivo,
é entendimento do Supremo Tribunal Federal que
caberá simultaneamente duas espécies de recursos:
Agravo Interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral
(CPC, art. 1.030, § 2º); e
Agravo do art. 1.042 do CPC/2015, quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos

3
.

Erro grosseiro quando há o manejo de
agravo interno para impugnar a decisão de inadmissibilidade, na parte em que ela inadmite o recurso especial mediante a aplicação das súmulas 282, 284 e 356 do STF
.

4.
Inaplicabilidade do
princípio da fungibilidade
recursal
, por
se
tratar de erro grosseiro.
Precedente do Supremo Tribunal Federal.

4
. Agravo
Interno
não
conhecido
.

ACÓRDÃO

A
cordam os Desembargadores integrantes do Tribunal
Pleno
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade,
em
não conhecer
do

agravo
interno

em recurso especial
,
nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Vice-Presidente).
Julgamento presidido pela Desembargadora

Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente)
.
Afirmou impedimento / suspeição
o
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

Belém (PA),
data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
0123117-75.2016.8.14.0301
(
BELÉM
)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES – PROCURADORA DO MUNICÍPIO

AGRAVADO: MURILO CARVALHO RODRIGUES

REPRESENTANTE: RENATA DINIZ MONTEIRO CAMARGOS – OAB/PA Nº 8.903

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o

Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Relator):

Trata-se de agravo
interno (
Id
7197788
),
interposto contra decisão
mista (Id 6539680), que não admitiu recurso especial pelas súmulas 282, 356 e 284 do Supremo Tribunal Federal e negou seguimento pela conformidade do acórdão combatido com tese firmada em regime de repercussão geral (tema 161 do STF).

No caso presente caso, o autor manejou mandado de segurança visando sua nomeação no concurso público
para professor de artes da Escola Bosque – FUNBOSQUE, em razão de ter sido aprovado em 2º lugar no certame e dentro do número de vagas
, bem como diante do fato de que a instituiç
ão
promoveu a contratação de professoras temporárias para o cargo de professor de artes,
o
que demonstra a necessidade de contratação para o cargo.

O magistrado concedeu a segurança, por entender
pela existência do
direito subjetivo do candidato de ser nomeado
,
quando aprovado dentro do número
de vagas, bem como porque a alegação de indisponibilidade orçamentária veio desacompanhada de elementos concretos.

Já o
Tribunal
de Justiça
, analisando o recurso de apelação, manteve a segurança concedida,
sob o único fundamento de
não
haver
dúvida
s
de que o
a
pelado dispõe de direito líquido e certo para ser

convocado e nomeado no cargo pretendido,
uma vez que foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame, tudo em conformidade com o Recurso Extraordinário nº 598.099/MS.

Contra este acórdão, o Município de Belém manejou recurso especial, suscitando a
nova valoração das provas constante nos

autos, a fim de que se altere a interpretação quanto à matéria de direito,
para ser reconhecido que o recorrido,
mesmo que aprovad
o
dentro do

número de vagas ofertadas no edital nº 01/2012 – PMB-SEMEC,
não teria
direito
à
nomeação ao cargo de professor de artes,
tendo em vista limites impostos

pela lei de responsabilidade fiscal e restrições orçamentárias da municipalidade.

No
tocante ao fundamento de inexistência de direito subjetivo à nomeação, diante dos limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal e restrições orçamentárias da municipalidade, o recurso especial foi inadmitido
(art. 1.030, V, do CPC)
ante o óbice das súmulas 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a ausência de prequestionamento da matéria, exigido, inclusive, para as matérias de ordem pública.

Também foi negado seguimento
ao recurso especial
(art. 1.030,
I, do CPC)
, diante do alinhamento
entre o
acórdão
objurgado e
o tema 161 do STF
(RE nº 598.099), segundo a qual: “
O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”.

Agora, o recorrente maneja o presente agravo interno contra decisão de negativa do recurso especial, pautado no art. 1.021 c/c art. 1.030 do CPC, com
fundamento de que, com o comprometimento do percentual de 51,30% do orçamento, o ente municipal ficou proibido de realizar o provimento de cargo público a qualquer título, tudo nos termos dos
arts
. 9º
e
22, IV, da Lei de responsabilidade Fiscal, razão pela qual requer a reforma do julgado com o consequente afastamento do tema 161 do STF e o encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça
.

Não foram apresentadas

contrarrazões

(
Id
7943180
).

É o relatório
.

VOTO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Relator):

De início, observo que o recurso especial
e
o agravo
interno
em recurso especial foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §
§

1
º
e 2º
, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, insere
-se
na redação atual desse
s
dispositivo
s legais
.

Conforme previsto no
art. 1.042
do Código de Processo Civil, o recurso cabível d
a decisão que
não admite
recurso especial com fundamento
em súmula do STJ
é o agravo
em recurso especial
,
salvo quando a decisão de não admissibilidade estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recurso repetitivo, hipótese em que tem lugar
o agravo
interno
, prescrito no art. 1.0
21
,
todos
do Código de Processo Civil.

Ocorre
que
, eventualmente,
a
decisão
proferida
no juízo de admissibilidade de recurso excepcional
tem
natureza mista,
quando inadmite
o recurso excepcional
tanto com fundamento em súmulas obstativas dos tribunais superiores
,
como em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou recurso repetitivo, casos em que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, caberá simultaneamente duas espécies de recursos:
Agravo Interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral
(CPC, art. 1.030, § 2º); e
Agravo do art. 1.042 do CPC/2015
,
quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos
. Vejamos:

“
Ementa: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE PARTE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO
PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO A ESSE TÓPICO. ASPECTO REMANESCENTE: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA REITERADA DESTA CORTE.
1. Ao proceder ao juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para determinada questão e óbice de outra natureza para o ponto remanescente. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: Agravo Interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e Agravo do art. 544 do CPC/1973 ou do art. 1.042 do CPC/2015 (a depender do momento em que publicada a decisão agravada) quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos.
4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente),
DJe
de 14/3/2017). 5. Embora admissível quanto ao outro óbice, o Agravo não merece prosperar. O entendimento adotado pela instância de origem guarda sintonia com a jurisprudência
reiterada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem
”
.

(ARE 1081835
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
042 DIVULG
05-03-
2018 PUBLIC
06-03-2018)
.

No caso em tela, como já relatado, a decisão impugnada inadmitiu o recurso especial tanto
pelo
juízo regular, com aplicação das súmulas 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal, em razão da ausência de prequestionamento da matéria referente aos
limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal e restrições orçamentárias da municipalidade
, como
pela
sistemática da repercussão geral, uma vez que reconheceu o direito subjetivo do candidato
à nomeação
,
quando
aprovado dentro do número de vaga
, em consonância com o Tema 161 do STF.

Desta forma, conforme entendimento do STF acima exposto, a decisão
de inadmissão do recurso especial
tem clara natureza mista, podendo ser desafiada pelo agravo do art. 1.042 do CPC na parte em que inadmite o recurso mediante aplicação de súmulas obstativas e pelo agravo
interno previsto no
art. 1.021 do CPC na parte em que nega
seguimento pela sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos.

Ocorre que
o recorrente manejou o presente agravo interno para impugnar a decisão de inadmissibilidade, na parte em que ela inadmite o recurso especial mediante a aplicação das súmulas 282, 284 e 356 do STF,
em razão da
ausência de prequestionamento da matéria referente aos limites impostos pela
lei de
responsabilidade fiscal e restrições orçamentárias da municipalidade
, quando o
recurso adequado
seria
o agravo previsto 1.042 do
CPC.

Nestes casos, a Corte
Suprema
tem entendido que o ingresso do agravo interno
ao
invés do agravo do art. 1.042

configura erro grosseiro,
o
que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não
interrompe
o prazo para a interposição do recurso cabível.

Neste sentido:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos,
ex
vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal
. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO
”
.

(ARE 1282030
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020

PUBLIC 09-11-2020)
.

Sendo assim,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
,
devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

Belém, 30/03/2022